Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708352-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉIA MARTINS COELHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO CORRESPONDENTE AO DELITO HEDIONDO PARA PENA UNIFICADA. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a aplicação simultânea do concurso formal de crimes para fins de obtenção do quantum final de pena e do concurso material para fins de definição da fração de progressão de regime. Tal operação significaria combinação de leis feita pelo Judiciário, situação amplamente rechaçada pela doutrina e jurisprudência pátrias, ainda que em prol da sentenciada. 1.1. É decorrência natural do instituto do concurso formal que as características do delito mais grave prevaleçam sobre a pena unificada, vez que por ficção passarão a ser tratados com delito único, nos termos do art. 70 do Código Penal. 1.2. A aplicação de cada instituto deve ocorrer de forma plena englobando o conjunto de suas repercussões, não cabendo às partes a escolha de quais aspectos legais lhe convêm. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 70, caput e parágrafo único, do Código Penal, defendendo que na hipótese de concurso formal entre crime hediondo e comum, o cálculo deve ser diferente para fins de verificação dos benefícios penais, considerando separadamente as penas impostas. Explica que na hipótese em comento, para calcular a concessão de benefícios, foi considerada a fração correspondente aos crimes hediondos para a pena total, ou seja, abarcando também o crime comum, de modo que, em vez de ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, foi aplicada a de 2/5 (dois quintos), específica para crimes hediondos, gerando uma situação desproporcional e mais gravosa à insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 70, caput e parágrafo único, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDO E COMUNS. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. CÁLCULO PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR SOMENTE A EXASPERAÇÃO DE PENA PARA A INCIDÊNCIA DAS FRAÇÕES MAIS BRANDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 2. A pretensão da Parte Impetrante é de que o cálculo para os benefícios da execução considere, separadamente do total da reprimenda, a parte referente ao latrocínio, aplicando-se, ao tempo restante, as frações atinentes ao crime comum. Não se discute nos autos o direito ao cálculo diferenciado entre os crimes hediondos e comuns, em concurso formal, material ou em continuidade delitiva, para os benefícios da execução penal, que já está definido pelo Superior Tribunal de Justiça, mas a forma daquele cálculo. 3. Sabe-se que o regramento próprio ao concurso formal e continuidade delitiva é uma ficção jurídica para beneficiar o réu, que, no primeiro caso, mediante uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes ou, no segundo caso, mediante mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Os crimes continuam a existir per se, e não têm a sua natureza modificada. 4. Porém, aplicada a pena mais gravosa, com a consequente exasperação, os cálculos para os benefícios da execução incidem sobre o total da pena exasperada, considerada a natureza do delito mais grave, que por ficção jurídica é tido como uma única unidade delitiva; ou sobre as penas fixadas para os crimes hediondo e comuns de forma individualizada, antes da aplicação do concurso formal ou da continuidade. 5. O tema já foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 284.683, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 02/05/2016, afastando-se a pretensão da Parte Impetrante como a aqui formulada. Julgado mantido pelo Supremo Tribunal Federal, no exame do recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de que "o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, outrora aplicado para atenuar a reprimenda, não pode ser utilizado isoladamente na fase da execução da pena para desmembrar as infrações múltiplas, desprezando-se o consagrado instituto da unidade fictícia do crime continuado" (RHC 136.732/MG, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 27/06/2018). No mesmo sentido: HC n.o 416.146/DF, o Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 02/08/2019. 6. Ausência de ilegalidade no acórdão ora impugnado, ao negar as frações próprias aos crimes comuns tão somente sobre o quantum exasperado a título do concurso formal ou continuidade delitiva. 7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 470.816/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/12/2019). PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO E COMUM EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE BENEFÍCIOS RELATIVAMENTE AO ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CRIME CONTINUADO. PRETENSÃO DESCABIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 71 DO CP. REGRAMENTO CONSOANTE O CRIME MAIS GRAVE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 2. Nos termos do entendimento desta Corte, nos casos de condenações por crime hediondo ou equiparado e por crime comum, sejam elas decorrentes de uma mesma execução ou de execuções diversas, exige-se, para determinados benefícios penais, tais como para progressão de regime, o cumprimento diferenciado de 1/6 para o crime comum e de 2/5 ou 3/5 para o delito hediondo - conforme o apenado seja ou não reincidente. 3. Tal entendimento não tem aplicabilidade nas hipóteses de condenação por crime comum (roubo majorado) e hediondo (latrocínio) cometidos em continuidade delitiva, sendo descabida a pretensão de que ao acréscimo de 1/6 pela continuidade delitiva seja aplicada a fração de cumprimento de pena para fins de benefícios relativa aos crimes comuns e não aos hediondos. 4. De acordo com a sistemática aplicada pelo legislador, o benefício trazido pela fictio iuris implica, em contrapartida, na submissão ao regramento incidente sobre a pena mais gravosa. O instituto da continuidade delitiva, a par de conferir uma apenamento menos gravoso do que o resultante da soma das penas dos delitos praticados, os quais são considerados um só crime, de outro lado, impõe que os cálculos resultantes da aplicação dos demais crimes, havidos por continuados, sejam feitos com base no delito mais grave, quando não sejam idênticos. 5. Uma vez que o aumento de 1/6 a 2/3 pela continuidade delitiva incide sobre o delito mais grave, qual seja, o delito hediondo (latrocínio), o mesmo regramento deve ser aplicado no que diz respeito ao lapso temporal para fins de benefícios penais, qual seja, o referente ao delito mais grave (latrocínio), ou seja, ao crime hediondo. [...] (HC 284.683/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/5/2016). De igual modo: “[...] entendimento desta Corte consolidado no sentido de que em caso de continuidade delitiva, deve ser considerado para fins de cálculo para benefícios da execução penal a natureza hedionda da pena, sem diferenciação de patamar da pena caso haja condenação por crime comum” (decisão monocrática proferida no HC 619340/ES, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 8/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016